Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005027-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AUGUSTO - CPF: 202.691.291-20 (AGRAVADO), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AUGUSTO - CPF: 202.691.291-20 (AGRAVANTE), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE CUNHO PETITÓRIO 9REIVINDICATÓRIA) - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO A QUO MANTIDA - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

No caso, como muito bem esclarecido quando do juízo de retratação, em que pese o feito originário tenha sido nominado de AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE, o que deve ser visto na espécie, é que se trata de uma ação de cunho petitório, isto é, AÇAO REIVINDICATÓRIA, nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, aspecto meramente formal, e que a decisão que concedeu o efeito ativo foi concebida sem análise de situações outras que podem residir em relação ao direito perseguido pelo autor.

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor afirma que a área está ocupada há 03 (três) anos pelos Réus, contudo, não soube ao menos informar a data em que aconteceu a invasão, fundamentando seu pedido numa ata notarial, a qual contém uma suposta confissão de que os Réus estão na área há três anos.

Ao contrário, a referida Ata, em verdade, nada diz, apenas registra que GUSTAVO reside há 03 anos.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, vez que consta que este se encontra no imóvel por força da aquisição do domínio através de um processo de usucapião.

Diante do exposto, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 161333197), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA, em face da decisão deste Relator que, em juízo de retratação, indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 1002675-07.2023.8.11.0041, movida em desfavor de MARIO BORGES JUNQUEIRA e LUIZ GUSTAVO AUGUSTO, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, a fim de determinar a posse imediata no imóvel denominado Chácara Vista Alegre, destacada da Gleba Despraiado, localizado em Cuiabá/MT, em seu favor.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que nunca teve a posse do imóvel, desta feita, como é de conhecimento jurídico, a ação de imissão na posse é utilizada quando o proprietário nunca teve a posse, ao passo que a ação reivindicatória é utilizada quando o proprietário já teve a posse do imóvel e não a tem mais.

Aduz que, no presente caso, o Agravante, proprietário do bem, nunca teve a posse dele, sendo cabível assim a presente ação de imissão na posse visto que comprovados a propriedade, resistência dos ocupantes e inexistência do direito dos ocupantes.

Assevera que o Agravado em nenhum momento junta aos autos documentos que comprovem a aquisição da posse, desta forma, não comprova a posse de boa-fé e, assim sendo, não há que se falar em usucapião ordinário (artigo 1.242 do CC), bem como, não há qualquer comprovante do lapso temporal em que alega que deteve a posse.

Defende que deve ser reformada a decisão de retratação que negou o efeito ativo no Agravo de instrumento e, consequentemente, a tutela de urgência recursal, pois demonstrando que, ainda que se trate de uma ação reivindicatória, não há qualquer elemento trazido pelos Agravados que demonstrem qualquer direito, ainda que mínimo, que lhes assistam.

Assim, requer seja recebido e provido o presente Agravo Interno com fito de retratação de decisão para: a) Que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja concedida da tutela de urgência recursal (efeito ativo), a fim de que seja concedido ao Agravante a sua IMISSÃO NA POSSE do imóvel matriculado sob nº. R-1969.233n no livro 02 do cartório do 2º ofício de Cuiabá/MT, com o devido reforço policial, pois estão perfeitamente caracterizados os seus pressupostos, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”, bem como pelo fato da comprovação dos requisitos exigidos na ação de imissão na posse, quais sejam, apresentação de justo título, individualização do imóvel e posse injusta.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 183768747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão de Posse com pedido de tutela de urgência c/c Perdas e Danos proposta por Vanue Antonio da Silva Faria em face de Luiz Gustavo Augusto e Mario Borges Junqueira, informando ter adquirido a área de terras com 11,9595 hectares, denominada Chácara Vista Alegre, destacado da Gleba Despraiado, em Cuiabá-MT, em 25/07/2016, pelo valor de R$ 950.000,00; estando devidamente registrada em seu nome, conforme certidão do imóvel.

Aduz que, tendo conseguido um comprador para a área, descobriu que o imóvel está invadido por terceiros, os quais notoriamente agem em conluio para fraudar proprietários de imóveis.

Afirma que tentou resolver a questão amigavelmente, mas não houve acordo para desocupação do imóvel.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em seu favor, com o uso de reforço policial, caso necessário.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento pela autora.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente, proferi decisão liminar nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental

A meu ver, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela parte agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Como sabido, ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve.

O artigo 1.228 do Código Civil é expresso ao dispor que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Sobre a imissão de posse ensina Orlando Gomes:

"(...) é a ação correspondente ao interdito romano adipiscendae possessionis e quem está impedido de exercer sobre a coisa o poder físico ou privado de utilizá-la, pela forma que lhe convenha, deve ter meio rápido de tomá-la como, por exemplo, a pessoa que adquire um bem e dele não pode servir-se porque terceiro se recusa a entregá-lo. O adquirente já é, no entanto, possuidor por haver adquirido a posse mediante tradição ficta; nesse caso, o terceiro estará possuindo injustamente e, portanto, o fato de deter a coisa pode ser considerado esbulho (...)" (Direitos Reais, 10ª edição, páginas 76/77).

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado de imissão na posse, sem que seja necessária a realização de audiência de justificação.

No caso, restou comprovada a propriedade da parte autora/agravante sobre o imóvel objeto da lide (ID ́s 107907800 e 107907801 - origem), bem como a permanência injusta da parte ré/agravada na posse do mesmo (ID 107907813 - origem), o deferimento da liminar é a medida que se impõe.

Diante dessas considerações, DEFIRO o efeito ativo para determinar a imissão do Agravante/autor na posse do imóvel matriculado sob nº. R-19-69.233n no livro 02 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT, devendo o Magistrado a quo tomar as providências cabíveis para o seu cumprimento. (...)”

Contudo, em sede de Juízo de retratação positivo, mantive a decisão a quo atacada, nos seguintes termos:

“Inicialmente deve ser visto que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, em face da documentação apresentada, concedi a tutela de urgência e, de consequência, divergindo do pensamento adotado pela meritíssima juíza de direito singular, determinei que o autor fosse, imediatamente, imitido na posse.

Deve ser visto na espécie que, conquanto seja denominado AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE, o que deve ser visto, na espécie é uma ação de cunho petitório, isto é, AÇAO REIVINDICATÓRIA, nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, aspecto meramente formal, a decisão de concessão do efeito ativo foi concedida sem análise situações outras que podem residir em relação ao direito perseguido pelo autor/agravante.

Em sede de ações desta natureza, somente em situações especialíssimas é que a TUTELA DE URGÊNCIA deve ser deferida. Entretanto, não se pode olvidar que os próprios agravantes afirma que esta área está ocupada há 03 (três) anos. De outro lado, o agravante não soube ao menos informar a data em que aconteceu e finca seu pedido em uma ata notarial, uma suposta confissão de que estão na área há três anos. A ata, em verdade, nada diz, apenas registra que GUSTAVO reside há 03 anos. Entre residir e possuir existe uma distância juridicamente intransponível.

Outro aspecto é que causa espécie que uma ação deste cunho é proposta, segundo o que consta da inicial, três anos após a invasão. Deve ser registrado, ainda, uma análise mais acurada da situação vertente, já que, não se pode olvidar que o agravado possa ter direito da citada área em razão de possível a existência da aquisição do domínio através do processo de usucapião.

Portanto, tais situações escapam da demonstração da tutela de urgência, a ponto de não esperar o julgamento meritório deste recurso de agravo de instrumento, sobretudo como o próprio agravante afiançou, os agravados estão na área há mais de 03 anos.

Neste viés, muito embora os documentos apresentem o domínio do autor em relação à citada área, existem outros aspectos mais relevantes e pertinentes agitados no processo que merecem ser mais bem vistos e analisados o que se apresenta de todo possível após a formação do contraditório como bem prescreve o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Desta forma, a princípio, não se vê que a decisão de magistrada onde, após a tentativa de conciliação, negou a TUTELA DE URGÊNCIA está diametralmente equivocada, já que, como dito, depende de uma análise mais acurada de saber de como e desde quanto e a sob qualquer aspecto, os agravados estão na área em questão.

Recebendo o pedido de reconsideração como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 134=A, § 1º do TITJMT, assim concluo.

Desta forma, em JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, mantenho a decisão da conspícua magistrada de piso que, fazendo suas razões, indeferiu a TUTELA DE URGENCIA pleiteada pelo agravante, até que, feito o contraditório, esta situação seja mais bem vista e, posteriormente, julgada pela colenda 2ª, Câmara Cível de Direito Privado do sodalício mato-grossense, após a regular formatação deste recurso de agravo de instrumento.

Com o acolhimento da pretensão esposada pelo requerido da ação, prejudicado resta a apreciação do recurso de agravo interno, na forma do § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Comunique-se, incontinenti, esta decisão à meritíssima senhora Juíza de Direito que oficia no feito para conhecimento e fins pertinentes.

Ao depois de formalizado o recurso, voltem-me os autos à conclusão para analise do mérito recursal.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno requerendo seja exercido o juízo de retratação pelo D. Relator, para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja concedida da tutela de urgência recursal (efeito ativo), a fim de que seja concedido ao Agravante a sua imissão na posse do referido imóvel, com o devido reforço policial.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso, como muito bem esclarecido quando do juízo de retratação, em que pese o feito originário tenha sido nominado de AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE, o que deve ser visto na espécie, é que se trata de uma ação de cunho petitório, isto é, AÇAO REIVINDICATÓRIA, nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, aspecto meramente formal, e que a decisão que concedeu o efeito ativo foi concebida sem análise de situações outras que podem residir em relação ao direito perseguido pelo autor.

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor afirma que a área está ocupada há 03 (três) anos pelos Réus, contudo, não soube ao menos informar a data em que aconteceu a invasão, fundamentando seu pedido numa ata notarial, a qual contém uma suposta confissão de que os Réus estão na área há três anos.

Ao contrário, a referida Ata, em verdade, nada diz, apenas registra que GUSTAVO reside há 03 anos.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que este se encontra no imóvel por força da aquisição do domínio através de um processo de usucapião.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DE IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE INDEFERIDA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FOI DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE A POSSE INJUSTA DO RÉU. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA EXIGIDA É DIABÓLICA E BASTA DEMONSTRAR QUE O RÉU EXERCE A POSSE SEM TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA COMPROVAR A POSSE INJUSTA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÕES REIVINDICATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 558, caput e parágrafo único, do CPC, não se admite liminar possessória se a ação não for intentada no prazo de um ano e um dia da data do esbulho. Por expressa previsão legal, fora dessa hipótese, o procedimento será comum. Não é possível deferir antecipação de tutela em ações reivindicatórias baseadas em urgência, contra possuidor que tem posse velha, pois tal medida não é possível em ações possessórias. As ações possessórias são materialmente sumárias e a reivindicatória tem natureza comum, tal como previstas no CC. Não pode o legislador processual alterar essa natureza, introduzindo um critério abrangente que elimina a distinção histórica e mantida pelo legislador civil.” (TJ-SC - AI: 50297089820228240000, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 15/06/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG - AI: 10000210807830001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Ademais, a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

Assim, verifica-se que
, e
m sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva de que os réus estejam na posse injusta do bem imóvel.

Ou seja, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus/agravados, não se deve deferir a liminar.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 161333197), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024